Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-59.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000129-59.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 015.422.741-25 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JIVANILDO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 019.695.971-35 (APELADO), GUAPORE CARNE S/A - CNPJ: 08.872.390/0010-92 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), GUAPORE CARNE S/A - CNPJ: 08.872.390/0001-00 (APELADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), CORDEIRO SILVICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25.482.167/0001-67 (APELADO), ARISTIDES CAMARGOS SENA - CPF: 124.911.366-00 (ADVOGADO), GILSON LOPES PINHEIRO - CPF: 077.098.256-56 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEMONSTRADA – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se da colisão entre os veículos resultou a perda total do automóvel da autora, há que ser indenizada pelos danos materiais, com base no valor da tabela FIPE, o que ficou comprovado nos autos, por mais condições de circulação, por motivo de sucateamento.

O pagamento em parcela única, autorizado pelo parágrafo único do art. 950 do Código Civil, é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensionamento Vitalício
em face de
JIVANILDO ANTONIO DE ARAUJO, GUAPORE CARNE S/A (1), GUAPORE CARNE S/A (2) e CORDEIRO SILVICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
para:
a)
condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento à
indenização por dano moral
no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ;
b)
condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de
indenização por dano estético
no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ;
c)
condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento à
indenização por despesas médicas
(medicamentos, consultas, procedimentos e honorários) no importe de r$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, desde a citação, sem prejuízo das demais despesas desta natureza que se fizeram durante a instrução processual;
d)
condenar, solidariamente, os requeridos, ao valor de um salário mínimo à requerente a título de
pensão vitalícia
, até completar oitenta anos de três meses de idade, dada sua incapacidade laborativa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial de cada parcela, a partir da data do sinistro. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas judiciais, bem como os honorários advocatícios na importância de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega a parte recorrente que no caso de perda total do veículo em acidente de trânsito, a jurisprudência tem determinado o seu pagamento conforme a tabela FIPE, em valor à realidade à época do evento.

Assevera que a pensão vitalícia deve ser adimplida em parcela única, nos termos requeridos na inicial e autorizados pelo art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

Aduz que as apeladas possuem condições financeiras de arcarem com o pagamento em parcela única, por se tratar de empresas de grande porte.

Relata que é incontroverso que a autora teve significativa perda de membro superior esquerdo (amputação) em virtude do dano causado pelos apelados, tendo que conviver diariamente com dificuldades para atos simples da vida civil, em que demanda auxílio e gastos maiores para prover sua própria manutenção.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para que seja julgada procedente o pedido quanto ao dano material, bem como procedente o pedido de pagamento da pensão vitalícia em parcela única.

Contrarrazões no ID no 156951540, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS
a
juizou
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensionamento Vitalício
em face de
JIVANILDO ANTONIO DE ARAUJO, GUAPORÉ CARNE S/A (1), GUAPORÉ CARNE S/A (2) e CORDEIRO SILVICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
alegando que no dia 07 de setembro de 2011, por volta das 16h30min, a autora estava trafegando em sua motocicleta, quando em dado momento, o requerido JIVANILDO, na direção do caminhão boiadeiro (placa FHB-9023), semi reboque (Placa DVS-6350), ao realizar a curva, invadiu a preferencial, vindo a colidir.

Sustentou que em razão da colisão, a autora teve seu braço esquerdo dilacerado, bem como ter sofrido fraturas expostas e traumatismo craniano encefálico.

Aduziu que teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada do braço esquerdo.

Afirmou que, em razão do acidente, a autora teve prejuízo materiais, bem como teve que ser afastada de seus serviços laborais.

Ao final, requereu a procedência da ação com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e pensionamento no valor de R$ 422.152,00 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e cinquenta e dois reais); indenização por danos morais no valor equivalente a 300 (trezentos) salários-mínimos e indenização pelos danos estéticos na importância de 300 (trezentos) salários-mínimos.

Foi concedido os benefícios da justiça gratuita à autora no ID no 156951493 – fls. 129.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, ressalvado o requerido JENIVALDO.

Realizado o saneamento, não foi conhecida a contestação da requerida CORDEIRO SILVICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS e, por conseguinte, o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ante a intempestividade da peça defensiva.

Foi realizada perícia médica a fim de se verificar o atual quadro de saúde da autora, sendo juntado o laudo no ID no 156951517.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Wagner Plaza Machado Junior julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pela autora.

Pois bem
.

Denota-se da sentença recorrida, que o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil dos requeridos pelo evento danoso, e a obrigação de reparar o dano.

Insurge-se a autora/apelante em relação ao dano material, sustentando que o dano material experimentado pela autora está provado nos autos, em face da perda total do bem (motocicleta), o que não foi observado pelo juízo singular, bem como a pensão vitalícia deve ser adimplida em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do CPC/15.

Deveras, é incontroverso o dano material ocorrido, em razão do sinistro envolvendo a motocicleta conduzida pela autora com o veículo do requerido.

Se da colisão entre os veículos resultou a perda total do automóvel da autora, há que ser indenizada pelos danos materiais, com base no valor da tabela FIPE.

Com efeito, restou comprovado nos autos a perda total do veículo da autora, com o termo de declaração do DETRAN-MT, com baixa no veículo, por não ter mais condições de circulação, por motivo de sucateamento. Vejamos (ID no 156951493 – fls. 117):

Da mesma forma, comprovou a autora/apelante o valor do veículo, utilizando a tabela FIPE na data do fato, conforme se infere do ID no 156951493 – fls. 116, sendo, portanto, devida a indenização. Confira:

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA –
PREJUÍZOS MATERIAIS – FOTOS QUE EVIDENCIAM PERDA TOTAL DO VEÍCULO – REPARAÇÃO DEVIDA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o veículo que provocou o acidente é de propriedade do sócio-administrador da empresa, possui logomarca dela e estava sendo conduzido por seu empregado não há como afastar a sua legitimidade passiva ad causam.

Demonstrado por meio de fotos que houve perda total do automóvel, é devida a indenização correspondente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0001363-35.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) destaquei

Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

No que tange à pensão vitalícia, na sentença o juízo de primeiro grau condenou os requeridos, solidariamente, ao valor de um salário-mínimo à autora até completar oitenta anos e três meses de idade, dada sua incapacidade laborativa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial de cada parcela, a partir da data do sinistro.

Sustenta a autora que a pensão vitalícia deve ser adimplida em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

Entretanto, o pagamento da parcela única é incompatível com o pensionamento vitalício, pois pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE PREPARO - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR INABILITADO - CICLISTA EM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - CULPA DO MOTORISTA - DANO MORAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL PERMANENTE -
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA.
[...] VIII -
O pagamento em parcela única, autorizado pelo parágrafo único do art. 950 do Código Civil, é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura".

(TJMG – Apelação Cível 1.0024.11.201113-5/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021) destaquei

Ademais, não se depreende dos autos que as requeridas não teriam condições de adimplir com o pagamento mensal.

Conforme entendimento do STJ,
“O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu.”
(AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/4/2019.).

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à perda total do veículo motocicleta, no valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) (tabela FIPE), com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023